Tribunal: TJMT
Processo: 1007246-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007246-18.2021
AGRAVANTE: DOUGLAS CARNIEL e Outros.
AGRAVADO: MARGARIDA APARECIDA RIBEIRO e Outros.
Vistos.
Nos termos do parágrafo único do art. 930, parágrafo único do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, remeta-se o feito ao Excelentíssimo Desembargador Guiomar Teodoro Borges, ante a prevenção decorrente dos Recursos de Agravo de Instrumento no’s 1011597-68.2020 e 1006852-11.2021.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS